Tribunal: TJBA
Processo: 8054648-36.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054648-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 TJ/BA. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito de competência cível suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de cumprimento de sentença em ação de despejo cumulada com cobrança (proc. nº 0205120-81.2007.8.05.0001), ajuizada por Paulo Sérgio Visco Vasconcelos contra Marcos Paulo Portugal Neves e Raimunda Ribeiro Portugal. A controvérsia surgiu quando o Juízo da 12ª Vara declinou da competência por inexistência de relação de consumo, enquanto o Juízo da 2ª Vara, invocando o art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, entendeu que a competência permanecia na unidade de origem, suscitando o conflito. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar o cumprimento de sentença em feito distribuído originalmente antes da especialização das varas pela Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, diante da mudança de competência material da vara originária. III. Razões de decidir A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA determinou a especialização das varas, mas, conforme seu art. 2º, preservou o acervo dos feitos anteriormente distribuídos nas unidades originárias, garantindo a continuidade da jurisdição sem deslocamento de processos. A especialização da 12ª Vara para matéria consumerista não implica a redistribuição de feitos pretéritos, mesmo que não mais compatíveis com sua atual competência, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (ex: TJBA, CC nº 8005181-88.2024.8.05.0000). O deslocamento processual de ações em fase avançada, como o cumprimento de sentença, afronta os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência conhecido e provido. Tese de julgamento: Os feitos distribuídos antes da especialização promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJ/BA devem permanecer na unidade judiciária originária, independentemente de sua matéria não se compatibilizar com a nova competência especializada. A regra do art. 2º da Resolução nº 15/2015 visa preservar a continuidade da jurisdição, evitando deslocamento de feitos em fase avançada. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 44; Resolução nº 15/2015 TJ/BA, art. 2º Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8005181-88.2024.8.05.0000; TJBA, CC nº 8026863-12.2018.8.05.0000 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8054648-36.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como parte suscitada o JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, reconhecendo a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento de sentença da ação de despejo cumulada com cobrança, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator